Tribunal: TJMT
Processo: 1034989-69.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034989-69.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 03.070.443/0001-47 (APELANTE), VANIA MARIA CARVALHO - CPF: 451.970.751-04 (ADVOGADO), ROBERTO AMADO FELICIO - CPF: 003.343.178-78 (APELANTE), SACE DO BRASIL REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 15.598.680/0001-64 (APELADO), UNICREDIT BANK SAO PAULO CONSULTORIA UNIPESSOAL LIMITADA - CNPJ: 41.274.745/0001-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO GARANTINDO TRANSAÇÃO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA COMO FORMA DE DEFESA EM EXECUÇÃO ANTERIOR – QUESTÃO JÁ APRECIADA E REJEITADA – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º
1034989-69.2024.8.11.0041,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 271076391, a parte embargante sustenta, em síntese que o acórdão foi omisso em relação à análise da existência da apólice de seguro propriamente dita, especialmente quanto à sua validade e eventual pagamento. Pontua que o que se buscou no caso não foi a quitação do débito, mas o direito de acesso às informações sobre o contrato de seguro firmado.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão em relação à análise da existência da apólice de seguro propriamente dita, especialmente quanto à sua validade e eventual pagamento.

No ponto, sem razão o recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Cuida-se de apelação interposta por Oeste Formas para Concreto Ltda contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora deixou de alegar sua defesa no momento processual oportuno, operando-se a preclusão.

A recorrente sustenta que, tendo contratado seguro que cobria integralmente a operação comercial realizada com a empresa Amadio, e permanecendo vigente a obrigação garantida, não haveria que se falar em preclusão. Alega, ainda, que a seguradora manteve-se inerte diante da notificação extrajudicial e da solicitação de informações sobre eventual pagamento da indenização securitária, o que justificaria o ajuizamento da presente demanda.

A controvérsia a ser dirimida neste julgamento reside na possibilidade de rediscussão da cobertura securitária da transação comercial após o trânsito em julgado das decisões proferidas no processo de execução, em que já foram apresentadas e rejeitadas tentativas anteriores da parte recorrente para elidir a execução, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

Pois bem.

O princípio da preclusão processual constitui elemento essencial à segurança jurídica e ao regular andamento do processo, impedindo que as partes litigantes indefinidamente reiterem alegações que já foram objeto de apreciação judicial e decisão transitada em julgado.

O exame dos autos revela que, já no bojo da execução (1001226-87.2018.8.11.0041) movida pela Unicredit S/A, a apelante alegou a existência do seguro como fundamento para afastar sua obrigação executada, o que foi rejeitado por decisão judicial, transitada em julgado. Assim, permitir a rediscussão da matéria por meio de nova demanda equivaleria a um indevido reexame de questão já decidida, em flagrante afronta à coisa julgada.

Sobre o ponto, acertadamente, elucidou o Juízo a quo:

“Verifica-se que no processo de execução n. 1001226-87.2018.8.11.0041 a parte autora, ali executada, compareceu espontaneamente aos autos e opôs exceção de pré-executividade em 31.08.2018 (Id. 15114564), o qual foi rejeitado (Id. 155868855).

Opôs Embargos de Declaração (Id. 157168355), e também restou rejeitado (Id. 160387147).

No arquivo de Id. 166144308 do feito executivo consta certidão de decurso do prazo para oposição de Embargos à Execução.

Em 13.08.2024 a parte autora ajuizou esta demanda ordinária, e ao que parece, como meio de defesa no feito executório, a qual há muito tempo já precluso.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

O que se conclui é que a parte autora deixou de apresentar sua defesa ao tempo e modo oportuno e pretende se valer desta demanda seis anos após sua ciência ao processo executivo, em afronta ao princípio da boa-fé processual, protelando o andamento do processo executivo, como bem já consignou o STJ, veja:

“A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso.’ (STJ, EDcl no REsp n. 1.424.304/SP, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).” - Id. n.º 257732726.

Observe que a sentença recorrida consignou que a parte autora ajuizou a presente demanda seis anos após sua ciência da execução, não havendo justificativa plausível para a inércia anterior.

Ainda que se argumente que a obrigação da seguradora poderia subsistir enquanto persistisse a obrigação garantida, não se pode ignorar que a parte recorrente já manejou os meios processuais cabíveis para alegar a existência do seguro, não logrando êxito.

Dessa forma, ainda que se considere a tese do recorrente quanto à autonomia da obrigação securitária, a inércia da parte autora em postular tempestivamente sua pretensão evidencia que houve perda do direito de ação, operando-se a preclusão temporal.

Assim sendo, a decisão de primeiro grau não merece reparos, pois corretamente extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a impossibilidade jurídica do pedido e o abuso do direito de ação, evitando-se o uso indevido do processo como instrumento de rediscussão de matéria já decidida.

Com efeito, a utilização da demanda como sucedâneo a defesa da ação de execução, acarreta o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.”

O recorrente pontuou que o que se buscou no caso não foi a quitação do débito, mas o direito de acesso às informações sobre o contrato de seguro firmado.

No entanto, os pedidos constantes na exordial versam sobre a quitação do débito por meio do seguro, senão vejamos:

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025